Tribunal: STF
Processo: RHC 268287
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.021.188/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em razão de sua utilização como substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação.
2. O agravante alegou flagrante ilegalidade na condenação, sustentando que a materialidade do delito decorreu de ação policial simulada para configurar flagrante delito, e requereu a reconsideração da decisão agravada ou deliberação colegiada para anular a busca domiciliar e os elementos probatórios dela decorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar o óbice relativo à impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, diante da alegação de flagrante ilegalidade na condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O trânsito em julgado da condenação ocorreu antes da protocolização da inicial do habeas corpus, configurando pretensão revisional, cuja competência originária para julgamento é do Tribunal de origem, conforme os arts. 105, inciso I, alínea e, e 108, inciso I, alínea b, da Constituição da República.
5. Hipótese em que a defesa ajuizou revisão criminal em favor do paciente, cujo pedido revisional foi indeferido pelo Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido (doc. 78).

Neste recurso ordinário, busca-se:

[...] o deferimento de medida liminar para sobrestar o cumprimento da pena definhada na ação penal n. 1505543-53.2019.8.26.0224; no mérito, que haja o provimento deste recurso para declaração da nulidade da diligência policial realizada a partir do cometimento do crime de corrupção ativa, anulando-se, consequentemente, a busca domiciliar realizada, assim como os atos que lhe foram posteriores, inclusive o encontro do objeto material que culmina na condenação do Recorrente pela figura típica constante do art. 16 da Lei n. 10.826/03 (doc. 84, p. 8).

É o relatório. Decido.

Este recurso é inviável.

No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

O agravo não comporta provimento, pois a condenação transitou em julgado, razão pela qual a utilização do presente habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea e e 108, inciso I, alínea b, ambos da Constituição da República.
[...]
Ademais, consta das informações prestadas pela Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo que a defesa ajuizou revisão criminal em favor de Ismael, autuada sob o número 2234494-33.2024.8.26.0000, e que, no último dia 13 de setembro, o Oitavo Grupo de Direito Criminal indeferiu o pedido revisional.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 80 — grifei).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator